Tribunal: TJSP
Processo: 1032140-86.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Administrativo - Anulatória de sanção aplicada em procedimento administrativo – Pedido de reintegração no cargo – Processo administrativo hígido – Razoabilidade e proporcionalidade de mérito de ato administrativo discricionário que pode ser analisada pelo Poder Judiciário – Penalidade desmedida, aplicação máxima de suspensão suficiente para o caso – Precedentes STJ – Reintegração modulada -

Ementa:
Administrativo - Anulatória de sanção aplicada em procedimento administrativo – Pedido de reintegração no cargo – Processo administrativo hígido – Razoabilidade e proporcionalidade de mérito de ato administrativo discricionário que pode ser analisada pelo Poder Judiciário – Penalidade desmedida, aplicação máxima de suspensão suficiente para o caso – Precedentes STJ – Reintegração modulada - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.